Tribunal: STF
Processo: STP 932
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de tutela provisória. Fundef. ação rescisória. Revogada a decisão obstativa proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal não inaugurada. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de Primavera/PA, com o escopo de sobrestar os efeitos da liminar proferida na Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), em que concedida tutela provisória a suspender a execução da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100, na qual condenada, a União, a complementar verbas do FUNDEF repassadas a menor. 



    Pretende, o Município, possibilitar a retomada do cumprimento de sentença por si aforado, para efetivar a decisão coletiva no que lhe diz respeito (autos nº 0009378-04.2017.4.01.3400, 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal).



    É o relatório.



    Decido.



    2. Na hipótese, o pedido suspensivo objetiva sobrestar os efeitos da liminar proferida, em 22.9.2017, na Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região). 



    Consulta processual permite verificar, contudo, prolatada nova decisão monocrática em 21.01.2021. Restou revogado o provimento ora impugnado, como se verifica do seguinte trecho:



    “(...) 



    Decido.



    Inicialmente, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal (ID 1353444), tendo em vista a decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Federal Fábio Prieto que determinou o cumprimento das sucessivas decisões proferidas pelo C. STF que suspenderam os efeitos da decisão que havia concedido a tutela de urgência requerida pela União nesta rescisória (ID 130889429).



    Portanto, tendo em vista o quanto determinado pelo C. STF, resta revogada a decisão que havia concedido a tutela de urgência requerida pela União (ID 930608) e, por consequência, prejudicado o agravo interno interposto pelo Órgão Ministerial. 



    (...)



    Diante disso, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal, indefiro os pedidos de intervenção de terceiros, não conheço dos agravos internos e pedidos de reconsideração interpostos pelos Municípios que não integram a lide, assim como rejeito o pedido de habilitação do Ministério Público do Estado do Maranhão como amicus curiae.



    Oportunamente, retornem os autos para apreciação da impugnação ao valor da causa apresentada na contestação.



    Intime-se.” (grifei)



    3. Nesses termos, insubsistente a decisão do TRF da 3ª Região, inviável a medida que busca sobrestá-la. Eventual pronunciamento do juízo de primeiro grau impeditivo do cumprimento de sentença não justifica a competência da Presidência desta Suprema Corte em sede de contracautela. 



    Com efeito, como dispõe o art. 4º, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.347/1992, inaugurada a competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal apenas se houver decisão do tribunal respectivo:



    “Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    (...)



    § 3º  Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.   



    § 4º  Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.    



    § 5º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 4º, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.  



    (...)”



    Na mesma toada, a legislação processual correlata restringe o cabimento da suspensão perante o STF às decisões proferidas em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal:



    Lei nº 8.038/1990



    “Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.”



    Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal



    “Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”.



    A não deixar dúvidas, também assim a Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009):



    “Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    § 1º  Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. 



    § 2º  É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 1º deste artigo, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo. 



    (...)”



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, acrescente-se, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    4. Cito, no mesmo rumo, dentre várias, as decisões proferidas por meu antecessor na Presidência, Ministro Luiz Fux, nas STPs 838, 836, 835, 829, 821, 817, 815, 814 e 810, que igualmente cuidavam da controvérsia coletiva em questão. Reconhecida a inviabilidade do pedido suspensivo, uma vez revogada a liminar proferida na ação rescisória.



    5. Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de tutela provisória (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente